Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, ajuizada com fundamento no inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor.
2. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por ausência de pressupostos processuais, foi prematura diante das diligências realizadas pela parte autora e da pendência de cumprimento de carta precatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
6. A ação foi ajuizada com pedido liminar, deferido pelo juízo, mas não cumprido por dificuldades na localização do bem.
7. Após tentativas frustradas, foi expedida carta precatória para comarca diversa, com diligências promovidas pela parte autora para viabilizar o cumprimento.
8. A sentença extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual, sem considerar que a parte autora cumpriu com seus deveres processuais, inclusive solicitando cooperação entre os juízos.
9. A responsabilidade pela condução da diligência, após a distribuição da carta precatória, é do Poder Judiciário, conforme os arts. 67, 68 e 261, §§ 2o e 3o, do CPC.
10. A extinção do processo exige demonstração de inércia ou desinteresse da parte autora, o que não se verifica no caso concreto.
11. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a demora no cumprimento de carta precatória não pode ser imputada exclusivamente à parte autora (Acórdãos 1823447 e 1736054).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais exige demonstração de inércia ou desinteresse da parte autora. 2. A demora no cumprimento de carta precatória não pode ser imputada exclusivamente à parte autora, devendo ser observados os princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, III e IV, §1o; arts. 67, 68 e 261, §§ 2o e 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1823447 e 1736054, TJDFT